Tribunal: TJSP
Processo: 2255337-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Contrato de investimento – Ação de rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição de valores, de indenização por danos morais e de tutela de urgência - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor – Manutenção - Cabimeno - Ausência de prova quanto à insuficiência de recursos - Elementos de convicção a indicar que o recorrente não faz jus à benesse legal.

Recurso

Ementa:
Contrato de investimento – Ação de rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição de valores, de indenização por danos morais e de tutela de urgência - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor – Manutenção - Cabimeno - Ausência de prova quanto à insuficiência de recursos - Elementos de convicção a indicar que o recorrente não faz jus à benesse legal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2255337-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
SERGIO DIEGO PEREIRA DA SILVA, são agravados TATIANA
SOARES DELLA CORTE RAMOS ''IMPÉRIO DELLAS'', DELLA
CORTE RAMOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-
ME, TATIANE SOARES DELLA CORTE RAMOS e RAFAEL CUNHA
RAMOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.914
Agravo de Instrumento no 2255337-92.2019.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação no 1008851-47.2019.8.26.0292
Agravante: Sérgio Diego Pereira da Silva
Agravadas: Tatiana Soares Della Corte Ramos e outras
f
EMENTA: Contrato de investimento
Ação de
rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição
de valores, de indenização por danos morais e de tutela
de urgência - Decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita ao autor Manutenção - Cabimeno -
Ausência de prova quanto à insuficiência de recursos -
Elementos de convicção a indicar que o recorrente não
faz jus à benesse legal.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão de
contrato, com pleito cumulado de devolução de valores, ajuizada
por Sérgio Diego Pereira da Silva em face de "Tatiana Soares
Della Corte Ramos Império Dellas" e outras, que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita ao autor/agravante.
Aduziu, em síntese, que de acordo com os
documentos juntados faz jus à benesse legal, ao que requereu a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações, bem como a
intimação da agravada para contraminuta, porquanto sequer
citada.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, cumpre observar que a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça, embora não exija a
condição de miserabilidade, pressupõe a demonstração de que o
beneficiário teria o próprio sustento prejudicado, se lhe fosse
negado o favor legal, hipótese essa que, certamente, não ficou
comprovada nos autos.
O agravante se qualificou como engenheiro, a
indicar que ostenta formação acadêmica. Ademais, se encontra
assentado no mercado de trabalho e, de acordo com o documento
de fls. 99 dos autos de origem, recebe remuneração de R$
7.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O próprio objeto da lide não lhe socorre, na
medida em que revela que realizou através das rés contrato de
investimento, ocasião em que despendeu a quantia de R$
20.650,00.
Some-se a isso que o valor atribuído à causa,
correspondente a tal quantia e utilizado como base de cálculo
para boa parte das custas e despesas processuais, não representa
vultosa quantia capaz de inviabilizar o seu acesso à justiça.
Dessa forma, os elementos dos autos evidenciam
a falta de pressupostos legais para concessão da benesse prevista
na Lei no 1.060/50, e nos arts. 98 a 102, do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido: Quando dos autos não se pode
inferir elementos seguros de convicção, por ausência de
demonstração fática, mostra-se inadmissível reconsiderar
decisão de primeira instância que negou pedido de concessão
de assistência judiciária gratuita, máxime quando a presunção
não é de pobreza, mas de situação contrária. É que o benefício
da gratuidade não é amplo e absoluto (STAC - AI no
872.378-0/7 - Relator Dr. Rui Stoco).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica